Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE JUSTIFICAM O TEMPO DA AÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, permanecem inalterados os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva, os quais foram analisados por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.o 0737834-92.2021.8.07.0000 (Acórdão n.o 1392752) por esta Turma Criminal, não restando dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente.
2. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada.
3. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação de COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.